Tribunal: TJSP
Processo: 1002725-78.2023.8.26.0279
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, para cumprimento do determinado na Súmula Vinculante 61, bem como no Tema n. 06 de Repercussão Geral, do STF, anulou a sentença proferida, para facultar a produção de provas na presente ação voltada ao fornecimento de medicamentos. Julgado que expressamente consignou subsistir a tutela antecipada deferida em primeira instância. Finalidade unicamente

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que, para cumprimento do determinado na Súmula Vinculante 61, bem como no Tema n. 06 de Repercussão Geral, do STF, anulou a sentença proferida, para facultar a produção de provas na presente ação voltada ao fornecimento de medicamentos. Julgado que expressamente consignou subsistir a tutela antecipada deferida em primeira instância. Finalidade unicamente infringente. Embargos rejeitados.